Tribunal: TJSP
Processo: 1005748-37.2015.8.26.0271
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000563534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1005748-37.2015.8.26.0271/50000, da Comarca de Itapevi, em que é embargante HM 15
EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, é embargada EDIELSON DA SILVA
BASTOS (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), PENNA MACHADO E CARLOS GOLDMAN.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005748-37.2015.8.26.0271/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL no 1005748-37.2015.8.26.0271/50000
EMBARGANTE: HM 15 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA
EMBARGADO: EDIELSON DA SILVA BASTOS
COMARCA: ITAPEVI
JUIZ: NOME DO JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA NÃO INFORMADO
AÇÃO: PROMESSA DE COMPRA E VENDA
VOTO No 29321
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ARESTO CLARO E COM
FUNDAMENTAÇÃO BASTANTE – INEXISTÊNCIA DE
VÍCIOS
COM
SANAR
–
VIA
IMPRÓPRIA
PARA
MODIFICAÇÃO DO JULGADO – DESNECESSIDADE DA
INTERPOSIÇÃO
PARA
PREQUESTIONAMENTO
–
RECURSO REJEITADO.
Cuida a espécie de Embargos de Declaração, exprobando os termos em que
vazado o Aresto de fls. 323/326, com ocorrer interposição para fins de prequestionamento,
claudicando o decisum com omissão no que tange ao pleito de redução dos lucros cessantes
fixados na sentença.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento, já que não há no
julgado qualquer vício com reparar, e a irresignação, em verdade, embarca na conhecida
nau dos que querem o brandimento deste recurso para reapreciação da matéria, já que toda
a gama de alegações se pronuncia nesse sentido, a revisão do julgamento, coisa que não é
possível, pois que tudo fora decidido à luz dos elementos coligidos, analisados todos os
aspectos da perlenga, e o Aresto detém fundamentação bastante.
Conforme constou na decisão, é de ser mantida a indenização por lucros
cessantes conforme fixada em Primeiro Grau, pois que o percentual deferido corresponde
ao valor do aluguel, e é o que melhor reflete as perdas do adquirente pela privação do uso

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1005748-37.2015.8.26.0271/50000 -Voto no
3
do imóvel, além de que o quantum defendido no recurso se revela insuficiente para a
reparação dos danos em comento.
Assim, como se vê, não há vício passível de reparação por esta via e em não
sendo este o meio recursal próprio para modificação do julgado, a rejeição é de rigor.
Notar
que
nem se
tornava
necessária
interposição
para
fins
do
prequestionamento: “O prequestionamento para o RE não reclama que o preceito
constitucional invocado pelo recorrente tenha sido explicitamente referido pelo acórdão,
mas, sim, que se tenha versado inequivocamente a matéria objeto da norma que nele se
contenha” (in DJU I, n. 114, de 18.6.93, p. 12.114), (STF - RE no 141.788, Rel. Min.
Sepúlveda Pertence).
REJEITAM-SE os Embargos.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica